Tribunal: TJDFT
Processo: 0739572-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. RESPONSABILIDADE. CAUSA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. LOCAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a improcedência do pagamento de multa contratual, a inaplicabilidade do CDC e, por fim, sustenta a ausência de responsabilidade quanto à causa de rescisão do contrato. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuíza ação de rescisão contratual c/c indenização em desfavor da ré, ora recorrente, sob o fundamento de que a mesma omitiu diversos vícios existentes no imóvel, ignorando a solicitação de solução dos problemas encontrados, motivo pelo qual procedeu ao distrato. O autor ressalta, contudo, que o distrato não decorreu de sua culpa, e a multa contratualmente prevista deve ser rechaçada.
4. Ilegitimidade. A recorrente é mera administradora do imóvel objeto da locação e, apesar de receber pelos serviços prestados, seu vínculo na obrigação não lhe permite responder pelos efeitos da sentença. Destarte, de plano, verifica-se que a demanda está atrelada unicamente às obrigações contratuais entre o locador e o locatário e não aos serviços acessórios,aplicando-se a Lei 8245/91, e ficando afastada a incidência do CDC, uma vez não se tratar de relação de consumo. Desse modo, considerando que a ré, ora recorrida é apenas mandatária e responsável pela administração do imóvel, não sendo, portanto, parte legítima para responder pelo pedidos indenizatórios, pois não é titular da relação obrigacional, é de ser reconhecida a sua preliminar de ilegitimidade passiva. Precedentes: Acórdão 1031812, 1a Turma Recursal, rel. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, DJe 19/07/2017.
5. Sentença reformada. Processo extinto, sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva da parte ré, a teor do art. 51, da Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).